Tribunal: TJES
Processo: 0016913-45.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Assistência Judiciária Gratuita; Cobrança
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016913-45.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NEVIL VENTUROTE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DO STF. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco do Estado do Espírito Santo S/A – BANESTES contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Nevil Venturote de Oliveira, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, relativas aos Planos Bresser (1987) e Verão (1989), acrescidas de juros remuneratórios e moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o direito do poupador ao recebimento de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão; (ii) estabelecer se a condenação da instituição financeira pode ser mantida após o julgamento da ADPF 165 e dos Temas 284 e 285 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal declara a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser e Verão, reconhecendo-os como medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária.

4.
O STF fixa entendimento de que o recebimento de eventuais diferenças relativas a expurgos inflacionários depende da adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, no prazo estipulado.

5.
O art. 927 do CPC impõe a observância obrigatória das decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade e em regime de repercussão geral.

6.
A manutenção de sentença que reconhece direito a expurgos inflacionários fora dos parâmetros fixados pelo STF viola a segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência.

7.
A parte autora mantém a possibilidade de aderir ao acordo coletivo homologado, como via adequada para eventual recebimento de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O STF reconhece a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser e Verão, afastando o direito automático a expurgos inflacionários. 2. O recebimento de diferenças relativas a planos econômicos depende de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165. 3. As decisões do STF em controle concentrado e repercussão geral vinculam os tribunais, impondo a improcedência de pedidos incompatíveis com tais entendimentos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, 98, § 3º, 927, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 26.05.2025; STF, RE 631.363 (Tema 284), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 632.212/SP (Tema 285); TJPB, AC nº 0001621-39.2007.815.0181, Rel. José Ferreira Ramos Júnior, j. 29.10.2025; TJSP, Apelação nº 0080600-79.2008.8.26.0114, Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de Cobrança ajuizada por
NEVIL VENTUROTE DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pleito autoral para condenar a instituição financeira ao pagamento de expurgos inflacionários relativos aos Planos Bresser (junho/1987) e Verão (janeiro/1989).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por Nevil Venturote de Oliveira em face do Banestes S/A, pleiteando a condenação da instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária em suas cadernetas de poupança (contas nº 83.132-8, 85.517-6 e 86.365-3), supostamente suprimidas pelos Planos Econômicos Bresser e Verão.

Em sua inicial, a parte autora narrou que possuía saldos depositados nos períodos de junho de 1987 e janeiro de 1989 e que as alterações nos critérios de remuneração impostas pelo Governo Federal teriam gerado prejuízos ao seu direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

Seguindo o iter procedimental, após a apresentação de contestação pelo banco e o encerramento da instrução, sobreveio sentença julgando procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento da diferença entre o que foi efetivamente pago e o que seria correto segundo os índices expurgados, além de juros remuneratórios e moratórios.

Irresignado, o Banestes interpôs apelação arguindo, em síntese, a constitucionalidade das medidas adotadas e a inexistência de direito adquirido a índices de inflação expurgados, requerendo o sobrestamento do feito ou a improcedência total dos pedidos.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se sobre a possibilidade de compelir a instituição financeira a pagar os expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos.

De início, é imperioso destacar que, após décadas de litígios no Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 165-DF, operou uma inversão no rumo da jurisprudência nacional ao declarar a constitucionalidade dos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

Conforme tese fixada pelo Plenário do STF, sob a relatoria do Min. Cristiano Zanin (j. 26/05/2025):

"1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados. 3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade".

No mesmo sentido, o STF consolidou o entendimento nos Temas de Repercussão Geral 284 (RE 631.363) e 285 (RE 632.212/SP), estabelecendo que o direito a eventuais diferenças dependerá obrigatoriamente de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento.

Tal entendimento visa resguardar a segurança jurídica e a estabilidade das relações econômicas, conforme já observado por outros tribunais pátrios em casos análogos:

"CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF NA ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DO STF. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO." (TJPB - AC nº 0001621-39.2007.815.0181, Rel. José Ferreira Ramos Júnior, j. 29/10/2025) .

"POUPANÇA. Expurgos Inflacionários. Julgamento da ADPF 165 pelo STF. Jurisprudência uniformizada em sentido contrário à pretensão dos poupadores, garantido o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo. Prazo adicional de 24 meses para aderência. Pedido improcedente. Sentença reformada. Recurso provido, com observação." (TJ-SP - Apelação Cível: 00806007920088260114, Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 12/08/2025) .

Dessa forma, diante da declaração de constitucionalidade dos planos discutidos nos presentes autos pelo Pretório Excelso, a manutenção da sentença de procedência mostra-se inviável.

A improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe por força do art. 927 do CPC, que obriga os juízes e tribunais a observar as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade e em enunciados de repercussão geral.

Ressalte-se, contudo, que resta garantida à parte autora a possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF para o recebimento dos valores ali estabelecidos, no prazo adicional de 24 meses a contar da publicação da ata de julgamento dos recursos extraordinários paradigma. Para tanto, o poupador deve acessar o Portal de Acordos dos Planos Econômicos da FEBRABAN (www.pagamentodapoupanca.com.br) ou o site do CNJ e seguir os procedimentos para cadastro e envio de documentos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, diante da declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 e Temas 284/285.

Diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrida (fls. 18 dos autos físicos / Id. 413), mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por derradeiro, ficam as partes cientificadas de que a eventual oposição de embargos declaratórios com propósitos protelatórios poderá importar na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar